Tribunal: STF
Processo: ARE 1595432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

 APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.1 Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo da apelação (impugnação ao valor da indenização e demais consectários legais) impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. 2. Compulsando os autos, verifico que o apelante apresentou quesitos e indicou assistente técnico às fls. 222/227 e o laudo pericial fora juntada às fls. 295/356. Com a juntada do laudo pericial, o apelante se manifestou com pedido de esclarecimentos ao perito às fls. 360/361, especialmente quanto à adoção do fator 0,95, em detrimento do fator 0,90 e da “Mediana” em detrimento da “Moda”, na avaliação do imóvel. Em sequência, o perito judicial respondeu às fls. 452/458 aos esclarecimentos das partes, sobretudo daqueles veiculados pelo apelante, cujas respostas abordaram a adoção de parâmetros diversos daqueles apontados pela parte. Dessa forma, entendo não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a ausência de elementos capazes de ensejar vícios perícia ou dúvidas que somente seriam esclarecidas de forma oral, não servindo para tanto a conclusão contrária aos interesses das partes, tendo em vista ser resultado de mera irresignação, bem como ser o juiz o destinatário da prova que tem por finalidade a formação da sua convicção, e não dos litigantes. 3. Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotado pelo juiz sentenciante, tenho que o ponto nodal do recurso está em apurar a existência de vício na perícia que apurou o valor da indenização referente à desapropriação para a instituição de servidão administrativa. 4. Para o correto deslinde do feito, deve-se partir da premissa legal trazida no art. 23, § 1º e art. 27, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41. Neste contexto, pude extrair do laudo pericial que o valor de 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) é o justo a ser indenizável, em detrimento daquele pretendido pelo apelante (R$ 580.000,00) uma vez atendido os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) listadas na NBR 14653 – parte 2: Imóveis Urbanos, item 9 e subitens 9.1 a 9.2.1.4 que define o procedimento para avaliação de imóvel, principalmente quanto ao levantamento de dados de mercado (método comparativo). 5. Assim, a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o quantum justo a ser indenizado, especialmente porque o método comparativo direto de danos de mercado é suficiente para o fim aqui pretendido – apuração do valor cabível à indenização. É o que consta nos procedimentos gerais da ABNT sobre a matéria. 6. Neste sentido, trago precedentes desta Primeira Câmara Cível sobre o assunto, especificamente acerca da impossibilidade de realização de nova perícia quando utilizados critérios objetivos no laudo pericial judicial. 7. Por derradeiro, conforme já apontado quando da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, a mera adoção de critérios distintos daqueles pretendidos pela parte não gera a nulidade do laudo pericial, especialmente quanto o perito aponta os fundamentos para tanto quando do esclarecimento requeridos pelas partes, como no presente caso. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente